Tribunal: TJSP
Processo: 1002097-97.2022.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Imóvel adquirido na constância da união estável. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Bem partilhado em ação de dissolução de união estável, que não foi objeto de recurso. Reconhecimento do condomínio que deve ser mantido. Incontroverso uso exclusivo do imóvel. Arbitramento de alugueis. Cabimento. Sentença mantida. Honorários

Ementa:
AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. Imóvel adquirido na constância da união estável. Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Bem partilhado em ação de dissolução de união estável, que não foi objeto de recurso. Reconhecimento do condomínio que deve ser mantido. Incontroverso uso exclusivo do imóvel. Arbitramento de alugueis. Cabimento. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO NÃO PROVIDO.